Tribunal: TJSP
Processo: 2186862-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Decisão que determinou que a parte autora elaborasse a minuta do edital de citação – Inadmissibilidade – Artigo 152, I e II do CPC que incumbe à serventia redigir atos relacionados à citação das partes – Decisão reformada – Provimento do recurso.